Tribunal: TJSP
Processo: 1001774-32.2021.8.26.0125
Classe: Apelação Criminal / Falso testemunho ou falsa perícia
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. FALSO TESTEMUNHO. CONDENAÇÃO. RECURSOS DAS DEFESAS. Pretendida, preliminarmente, a nulidade dos autos (Defesa de Marcelo). No mérito, absolvição por atipicidade e/ou insuficiência de provas (Defesas de Marcelo e Claudio), além do reconhecimento da autodefesa e crime de mão própria (Defesa de Marcelo). Subsidiariamente, a redução da pena ao mínimo legal, afastamento do concurso de

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. FALSO TESTEMUNHO. CONDENAÇÃO. RECURSOS DAS DEFESAS. Pretendida, preliminarmente, a nulidade dos autos (Defesa de Marcelo). No mérito, absolvição por atipicidade e/ou insuficiência de provas (Defesas de Marcelo e Claudio), além do reconhecimento da autodefesa e crime de mão própria (Defesa de Marcelo). Subsidiariamente, a redução da pena ao mínimo legal, afastamento do concurso de crimes, abrandamento de regime e substituição da pena corpórea por restritiva de direitos (Defesas de Marcelo e Claudio). 1) Preliminar. Nulidade dos autos. Inviabilidade. Apreensão do celular e extração de dados autorizadas judicialmente. Descoberta de novos fatos no curso da investigação que não invalida as provas obtidas. Sigilo telefônico não é direito absoluto, podendo ser relativizado por decisão judicial. Inexistência de prejuízo. Preliminar rejeitada. 2) Mérito. Absolvição. Necessidade. Inexistência de falsidade na conduta da testemunha, que não afirmou categoricamente a devolução do celular, limitando-se a relatar a prática usual da restituição de bens. Declarações imprecisas não configuram falso testemunho, especialmente diante da ausência de dolo e do contexto de descontrole na formalização da devolução de objetos. Aplicação do artigo 386, inciso II, do CPP. Absolvição como medida de rigor. Provimento, afastada preliminar.